Tribunal: STF
Processo: Rcl 67462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Karine Aparecida Barbosa, contra acórdão proferido pela 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2009751-40.2024.8.26.0000/50000, por meio do qual teria sido violado o disposto no enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
 
    2. A reclamante narra que celebrou Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, com o Banco Daycoval S.A., garantido por alienação fiduciária, para ser restituído em 48 prestações mensais, com vistas à aquisição de veículo automotor.
 
    3. Noticia que o Juízo a quo determinou a busca e apreensão do veículo, a qual foi devidamente cumprida em 14/12/2023. Relata que, conforme se verifica na exordial do processo principal (nº 1018469-15.2023.8.26.0344), não há como comprovar a mora do devedor, ante a ausência de efetivo recebimento da notificação extrajudicial, seja por ele próprio ou por terceiro.
 
    4. Realça que, considerando que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e ausente a efetiva notificação e constituição em mora da ora reclamante, tem-se violado o enunciado nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.
 
    5. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para que ocorra a aplicação do enunciado nº 72 da Súmula do STJ, com a devolução do bem móvel, objeto do processo principal, em favor da ora reclamante, até decisão definitiva desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, que negou provimento ao recurso e violou o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a medida adequada à preservação de sua competência.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, alega-se inobservância ao enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
 
    11. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.
 
    12. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    14. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator